Tribunal: TJMT
Processo: 1000193-40.2023.8.11.0024
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000193-40.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), LAIS ARRUDA MARINI - CPF: 412.057.738-43 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), CLAUDINEY FELIZARDO DOS REIS - CPF: 065.514.371-84 (RECORRIDO), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO, VIA
INTERNET
– ENVIO DA MERCADORIA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL, CULMINANDO NA SUA APREENSÃO – PAGAMENTO DE MULTA PELO CONSUMIDOR – NOME DO AUTOR NA DÍVIDA ATIVA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL, ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 171014908, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento da quantia
de
R$ 1.005,97 (mil e cinco reais e noventa e sete centavos)
a título da restituição do valor pago indevidamente na forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Ilegitimidade passiva;

2)

Inocorrência do dano moral e material;

3)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 171014915), o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Assevera o recorrente não ser parte legítima para figurar polo passivo deste feito, sob o argumento de que apenas atua como intermediador de pagamentos na plataforma
online
de vendas.

No entanto, não merece acolhimento a referida preliminar,
uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7º, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA INTERNET PELO MERCADO LIVRE
. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O MERCADO LIVRE E O MERCADO PAGO QUE ATUA COMO INTERMEDIADOR.
COMPRA FEITA NA PLATAFORMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000254-46.2022.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 06.03.2023) (grifei)

Ainda, de acordo com a Teoria da Asserção, deve se admitir, provisoriamente, que são verdadeiras as afirmações iniciais, sendo que a correspondência destas com a realidade é matéria afeta ao mérito.

Segundo consta na inicial, o autor adquiriu
junto à reclamada, via
internet
, celular Xiaomi Pocophone Poco X3 no valor de
R$ 1.750,00 (mil e setecentos e cinquenta reais).

Ocorre que o produto foi encaminhado ao reclamante,
desacompanhado de nota fiscal
, sendo que diante de tal irregularidade o mesmo foi apreendido pela Fiscalização na cidade de Várzea Grande.

Diante disso, o seu nome foi inscrito em dívida ativa e teve de efetuar o pagamento da multa de
R$ 1.005,97 (mil e cinco reais e noventa e sete centavos)
, conforme documentos anexados no id. 171014888.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento da quantia
de
R$ 1.005,97 (mil e cinco reais e noventa e sete centavos)
a título da restituição do valor pago indevidamente na forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do arbitramento.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
na medida em que procedeu o envio do produto adquirido pelo autor desacompanhado de nota fiscal, culminando na sua apreensão pela fiscalização e posterior inscrição em dívida ativa.

Diante disso, o autor teve de efetuar o pagamento da multa no valor de R$ 1.005,97 (mil e cinco reais e noventa e sete centavos) para retirar o seu nome da dívida ativa.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Desse modo, restando devidamente comprovado nos autos o prejuízo material suportado pelo autor, conforme id.
171014888, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição ao reclamante do valor total de
R$ 1.005,97 (mil e cinco reais e noventa e sete centavos).

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros
a partir do desembolso e do arbitramento
.
Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de
danos morais e materiais
, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco
Aurelio

Ferenzini
. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do
Trf
5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
13/06/2018). Destaquei

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

cabendo determinar, de ofício, que os juros de mora incidam a partir da data da citação
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023